Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-81.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001710-81.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS CEZAR SANTANA DE SOUZA (VÍTIMA), KAIQUE GUIMARAES DOMINGOS - CPF: 065.627.731-99 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WELLYNGTON HENRYK PRUDÊNCIO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART.
121, §2°, I E IV, CP E ART. 244-B ECA) –
TRIBUNAL DO JÚRI
– CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I -
PRELIMINAR
– REVOGAÇÃO DA CAUTELAR –

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA DO RÉU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – REGIME FECHADO
–
SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 387, §1o, DO CPP - NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
SUBSISTENTE –

II -
JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
– SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA
–
AUTORIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA –
– TESE ACOLHIDA HARMÔNICA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –
III -

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – CIÊNCIA DA MENORIDADE DA COMPARSA
–
SÚMULA 500 STJ –
IV – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE DO APELANTE NO CONTEXTO AUTUADO – CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE AFASTADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA READEQUAR A PENA –
CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I -
Não há que se falar em reforma da sentença em que foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, quando, inexistente qualquer alteração fática subsequente à época da decretação que justificasse a concessão da almejada liberdade, se tal recusa encontra-se motivada, com base na necessidade de garantia de ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, no fato de permanecer preso durante toda a instrução processual, bem como, se na decisão foi fixado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda imposta;

II -
A decisão proferida pelo Conselho de Sentença tem soberania constitucional, prevalecendo sempre que exista elemento probatório com apreciação das teses apresentadas para o veredicto.
O acatamento dos jurados a uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida, principalmente, na hipótese em que o conjunto fático-probatório produzido, denota a ocorrência do crime nos moldes revelados na exordial acusatória
;

III
– Comprovado nos autos ter o
agente ciência da idade do adolescente que estava em sua companhia no momento da execução do crime, e que, em verdade, o delito foi cometido em comum acordo, e sabendo-se que a conduta prevista no art. 244-B do ECA tem natureza formal e independe de prova da efetiva corrupção (Súmula no. 500 do STJ), a condenação por esse delito é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição;

IV -
Inadmissível considerar prejudicial ao réu a circunstância judicial da personalidade do agente do crime, quando inexistir estudo psicossocial ou quaisquer outros elementos idôneos de convicção que permitam ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, tal circunstância judicial. Constatado que a personalidade do agente à míngua de prova idônea em sentido contrário, não apresenta
plus
de reprovação, deve ela ser neutralizada, readequando-se, de forma proporcional e razoável, o
quantum
da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Kaíque Guimarães Domingos
, contra sentença, em que, após a deliberação do Conselho de Sentença, se o condenou como incurso no
art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244 -B do E.C.A.
à pena privativa de liberdade de
17 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(Id. 36797084).

Em suas razões recursais, a Defesa pretende,
preliminarmente
:
I –
que o apelante aguarde o julgamento do
recurso em liberdade
; e, no
mérito
:
II –
a
cassação do veredicto
, sob o fundamento, de que a
decisão
plenária teria sido
manifestamente contrária às provas dos autos
;
III - absolvição
do delito de Corrupção de menor, por insuficiência de provas;
IV-

subsidiariamente
,
readequação da pena-base
(Id. 36797087/88).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 7847314).

O parecer da PGJ é pelo
provimento parcial
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 41657974):

Sumário: Apelação Criminal – Réu condenado em razão da prática dos crimes de
homicídio qualificado e corrupção de menor
– Irresignação defensiva –
Preliminarmente
, requer a concessão do
direito de recorrer em liberdade
–
Impossibilidade
– Presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva – Nenhuma alteração fática a ensejar a revogação da custódia cautelar do apelante – No
mérito
, pretende a
nulidade da decisão
emanada pelo Tribunal Popular, alegando que a decisão dos jurados é
contrária às provas
dos autos – Pleiteia a
absolvição
em relação ao delito descrito no
artigo 244 -B do ECA
– Busca a
redução da pena-base
no mínimo legal –
Procedência parcial
– Decisão do Tribunal Popular que acolheu
uma das teses ventiladas
não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (artigo 5o, XXXVIII, da CF) – O crime descrito no
artigo 244 -B do ECA é formal
, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor –
Súmula 500 do STJ
– Necessidade de se readequar a reprimenda basilar imposta, em face do
decote da circunstância judicial atinente à personalidade do agente
– A magistrada
a quo
apontou justificativas concretas para o aumento do vetor culpabilidade, sendo que a reprovabilidade na conduta criminosa revela proporcionalidade na dosagem –
Sentença que merece reparos
– Pelo
provimento parcial
do apelo, para
readequar a pena -base
, em face à extirpação da circunstância judicial referente à personalidade do agente.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de junho
de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020